Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-26.2013.8.11.0012
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001701-26.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE SIMOES COSTA - CPF: 019.316.371-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SARA GONCALVES DA SILVA - CPF: 047.382.471-07 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 035.517.151-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDY ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.136.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 001.068.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLANNA SOKOLOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 004.900.961-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SOKOLOSKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO APLICADA REFERENTE À
NATUREZA E QUANTIDADE
DA DROGA.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO. READEQUAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelos réus contra a sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) Analisar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

(ii) analisar a exclusão da majoração aplicada referente à

natureza e quantidade da droga, prevista no

42 da Lei n.º 11.343/06.

(iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prescrição retroativa declarada para o crime de tráfico

de drogas em relação à apelante, considerando o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos do processo, com base nos

arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, c/c o art. 110, § 1º,

todos do Código Penal, extinguindo-se o feito e, consequentemente, restando prejudicada a análise do apelo defensivo.

4. Exclusão da valoração negativa decorrente da natureza e quantidade da droga apreendida, pois não se mostra expressiva o suficiente a ponto de justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria além do que já foi estabelecido pelo legislador para o delito de tráfico de drogas.

5. Reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, no grau máximo, com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando o contexto dos fatos e a primariedade do apelante.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade da apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da prescrição,

restando prejudicada a análise do apelo defensivo.

7. Recurso parcialmente provido do apelante para readequar a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

8. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, c/c o art. 110, § 1º;

Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AREsp n. 2.402.499/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; 0008597-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos
por Felipe Simões Costa e Sara Gonçalves da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0001701-26.2013.811.0012, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao passo que os absolveu da imputação do crime de associação para o tráfico (ID. 187384153 - Pág. 10).

O
apelante Felipe Simões Costa
foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Por sua vez,
Sara Gonçalves da Silva
foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, as quais serão definidas pelo Juízo da execução.

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 387, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, visando afastar a majoração aplicada referente à

natureza e quantidade
da droga, prevista no

42 da Lei n.º 11.343/06.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em favor do apelante Felipe Simões Costa, na fração máxima, o que possibilitaria a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena (ID. 187384169 - Pág. 15).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento dos recursos interpostos pelos acusados, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 187384171 - Pág. 10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial dos recursos, visando o redimensionamento da pena-base utilizada aos apelantes, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em favor do apelante Felipe Simões Costa (ID. 191590655 - Pág. 15).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
EM RELAÇÃO À APELANTE
SARA GONÇALVES DA SILVA
.

Verifico, de início, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Isso porque se observa que a apelante foi condenada à pena de
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime descrito no

artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,

pena que prescreve em 08 anos, na forma do art. 109, inc. IV, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Os fatos ocorreram em
2013
(ID 187383677 - Pág. 4), a denúncia foi recebida em
12/07/2013
(ID 187383677 - Pág. 134) e a sentença condenatória foi publicada em
21/02/2023
(ID 187384153 - Pág. 15).

Veja-se que o lapso prescricional transcorreu integralmente entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, ausente recurso ministerial.

Assim, de ofício, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da acusada em relação ao delito previsto no
artigo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
restando prejudicada a análise do mérito recursal.

MÉRITO

RECURSO DE
FELIPE SIMÕES COSTA.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, correspondentes aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Aponta a Denúncia que, no dia
12 de junho de 2013
, na Rua Rio Grande do Sul, nº 987, Bairro Centro, Nova Xavantina/MT, os denunciados Felipe Simões Costa e Sara Gonçalves da Silva, agindo com identidade e unidade de propósitos, estando associados, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, substância entorpecente, consistente em 08 (oito) "pedras" de pasta base de cocaína, pesando 80,060g (oitenta gramas e sessenta miligramas).

Apurou-se que a Autoridade Policial realizava monitoramento telefônico por meio de interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo Juízo, na qual se constatou que Felipe e Sara, previamente associados, praticavam o comércio ilícito de entorpecentes.

Durante operação policial na residência dos denunciados, foram localizados R$ 3.957,00 (três, mil novecentos e cinquenta e sete reais) em dinheiro miúdo, distribuídos em diversos locais, tais como na bolsa e no bolso da denunciada, na gaveta do guarda-roupa, dentro de uma caixa de relógio, em uma caixa azul com os dizeres "Toshiko" e em um pote de sorvete sobre o armário.

Ainda durante a revista, constatou-se que Sara Gonçalves da Silva tentava dispensar a droga pelo vaso sanitário, momento em que o policial Helidioney Barbosa da Silva localizou 05 (cinco) "pedras" de pasta base de cocaína boiando no sanitário, além de 03 (três) "pedras" da mesma substância na caixa de esgoto.

Por fim, a inicial acusatória narra que os denunciados mantinham vínculo associativo, utilizando o próprio local de trabalho (Salão Felipe) para promover o tráfico de drogas, além de receberem objetos furtados como forma de pagamento e possuírem balança de precisão.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal proposta para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pleito da defesa, submetido a esta Corte, consiste na absolvição do apelante por insuficiência de provas, bem como na revisão da dosimetria da pena, visando eventual redução da reprimenda imposta.

No entanto, da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade está devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência n. 2013.155333 (ID. 187383677 - Pág. 80);

Termo de Apreensão (ID. 187383677 - Pág. 81); Laudo Pericial de Constatação Preliminar de Droga (ID. 187383677 - Pág. 89); Laudo Definitivo de Droga ( ID.

187383677 - Pág. 235), e dos depoimentos testemunhais colhidos na delegacia e na etapa judicial.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa,

conforme passo a demonstrar.

Ao prestar sua versão em Juízo acerca dos fatos,
a testemunha PM Helidiony Barbosa da Silva
declara que tomou conhecimento da operação poucas horas após ter colocado em prática.

O depoente relatou que chamaram Felipe (apelante) até a porta, mas este ofereceu resistência, sendo necessário usar força para arrombar a entrada. No interior da residência, foram localizados diversos produtos mencionados no relatório.

Durante as buscas, os policiais encontraram dinheiro escondido em diferentes locais, como guarda-roupas, gavetas e potes de sorvete sobre a prateleira, totalizando entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00.

Em determinado momento, a acusada Sara pediu para ir ao banheiro, levantando suspeitas do depoente. Ao verificar, constatou que havia cinco trouxinhas de pasta-base de cocaína boiando no vaso sanitário. Em seguida, ao inspecionar a caixa de esgoto, localizaram mais três trouxinhas da mesma substância.

As buscas foram realizadas pelos policiais civis, que também encontraram uma balança de precisão no quarto do casal e outros produtos de furto, os quais não estavam relacionados à atividade dos réus. Além disso, foram apreendidas trouxinhas vazias, semelhantes às utilizadas para o tráfico de drogas, e o local ficava próximo a uma escola.

O depoente afirmou que já havia várias denúncias sobre Felipe ser traficante na cidade, sendo essas denúncias anônimas feitas por terceiros. As informações sempre faziam referência ao "Felipe do Golzinho Branco", irmão de Priscila,
sendo inviável a possibilidade de se tratar de outra pessoa.

Observou ainda cumplicidade entre os réus na atividade criminosa, pois Sara teria solicitado para ir ao banheiro com a intenção de descartar a droga. As substâncias estavam acondicionadas em pequenos frascos, típicos para revenda por traficantes.

O depoente confirmou que já havia visto os réus juntos diversas vezes. Sara foi quem acionou a descarga, e não havia balde próximo ao vaso sanitário. Felipe não se dirigiu ao banheiro durante a diligência, e sua resistência ocorreu no momento de abrir a porta para a entrada dos policiais.

O policial civil Juscelino Alexandre Ribeiro
, em depoimento prestado em juízo, relatou que é lotado na Delegacia de Água Boa e que, na ocasião, vários policiais foram deslocados para Nova Xavantina para cumprimento da diligência.

Ao chegarem ao Salão de Felipe, o depoente permaneceu do lado de fora até a entrada na residência. Após ingressarem, ficou com Felipe, enquanto os policiais Helidioney e Rodolfo realizavam as buscas no imóvel.

Durante as buscas, os policiais encontraram dinheiro no guarda-roupas, além de valores escondidos em potes. O policial Helidioney localizou no banheiro cinco porções de crack embaladas para venda. Posteriormente, outras trouxinhas foram encontradas na tampa da fossa séptica.

O depoente afirmou que, ao serem questionados, os réus negaram saber a origem da droga. Declarou, ainda, que não tinha conhecimento sobre interceptações telefônicas e que foi a Nova Xavantina apenas para prestar apoio à operação.

Confirmou que a quantia em dinheiro apreendida era de quase R$ 4.000,00. Esclareceu que não presenciou a acusada dispensando a droga no vaso sanitário, mas afirmou que Helidioney encontrou as porções de droga tanto no vaso quanto na fossa.

A testemunha policial civil, Rodolfo Landim Sasso
, em depoimento prestado em juízo, afirmou que, na época dos fatos, estavam em andamento duas operações policiais em Nova Xavantina – a "Operação Xavantina" e a "Operação Fumaça" –, ambas iniciadas com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região.

Segundo o depoente, o réu Felipe Simões Costa foi identificado como traficante, havendo vários relatórios policiais apontando tanto ele quanto Sara Gonçalves da Silva como envolvidos no tráfico de drogas na cidade. Com base nessas informações, foram expedidos mandados de prisão, e o depoente participou das diligências para cumprimento das ordens judiciais.

Relatou que, ao chegarem ao Salão de Felipe, deram cumprimento ao mandado de prisão. No momento da abordagem, Felipe se recusou a abrir a porta, motivo pelo qual os policiais tentaram arrombá-la. Após alguns minutos, o réu optou por abrir a residência.

Ao ingressarem no local, questionaram por que Sara havia corrido para os fundos da casa, o que levantou suspeitas e motivou a realização de uma busca minuciosa. Durante a varredura, foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro escondida em diversos locais do imóvel.

O depoente afirmou que perceberam que Sara tentou se desfazer da droga dando descarga no vaso sanitário. O primeiro a localizar o entorpecente foi um policial militar, que encontrou porções de pasta-base de cocaína boiando no vaso sanitário. Em seguida, ao verificarem o sistema de esgoto, os policiais localizaram mais porções da mesma substância, sendo quantidades significativas, geralmente fracionadas por traficantes para venda.

Além das drogas apreendidas, a testemunha afirmou que havia indícios concretos de que ambos os réus praticavam o tráfico de drogas, pois Felipe e Sara utilizavam o mesmo número de telefone para receber ligações, negociar valores e discutir a quantidade de entorpecentes disponíveis.

A testemunha Janio Prazeres Panzerra
, em depoimento prestado perante a autoridade policial, relatou ser usuário de pasta-base e maconha, embora, mais recentemente, consumisse apenas maconha.

Indagado sobre a apreensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no salão de Felipe, declarou que, no final de 2012, adquiriu 50g de maconha com Wanderson Junio Curvo, vulgo "Deco",
e, como garantia de pagamento, deixou sua CNH com ele. No entanto, Deco foi preso, impossibilitando que resgatasse o documento.

Posteriormente, no mês de abril de 2013, afirmou ter sido informado por Felipe do Salão de que sua CNH estava em posse dele, mas optou por não recuperá-la, pois já havia providenciado a emissão da segunda via.

Janio também revelou ter ouvido comentários de terceiros de que Felipe estaria vendendo entorpecentes em seu salão (ID. 187383677 - Pág. 102).

Ao ser interrogado em Juízo, alterou sua versão dos fatos, alegando que tinha perdido sua carteira de habilitação e que esta foi encontrada com ele quando foi preso. Confirmou que Felipe já o havia informado sobre a CNH, mas afirmou que não se interessou em buscá-la, pois já havia solicitado a segunda via do documento.

Por sua vez,
o apelante Felipe Simões Costa
, em seu interrogatório prestado em juízo, afirmou que os policiais chegaram à sua residência ordenando que abrisse a porta, sem esclarecer a razão da abordagem, limitando-se a informá-lo de que cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão.

Relatou que, durante o cumprimento da diligência, os policiais arrombaram a porta, não aguardando que Sara se vestisse. Disse, ainda, que os agentes apreenderam os valores em dinheiro que ele guardava em um pote no salão de beleza.

Afirmou que os policiais estavam à procura de uma arma de fogo e que ele e Sara foram pressionados a indicar onde o artefato estaria, porém negou a posse de qualquer armamento.

Sustentou que os entorpecentes foram localizados no quintal bem como

o restante dentro de uma caixa de esgoto, mas negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Afirmou que nem ele nem Sara eram usuários de entorpecentes e que os policiais, além de levarem seu veículo, também apreenderam diversos objetos e ferramentas de aparelhagem de som automotivo que lhe pertenciam.

Aduziu que sofre perseguição policial desde a adolescência, pois costumava dirigir sem habilitação, o que, segundo ele, justificaria o fato de estar constantemente sob suspeita.

Esclareceu que a balança de precisão encontrada pelos policiais era utilizada para aulas de preparação de solo na faculdade, e que estava guardada dentro de uma pasta junto com papéis do curso, afastando qualquer relação com o tráfico de drogas.

A respeito dos valores apreendidos, afirmou não possuir conta bancária, razão pela qual costumava guardar dinheiro em casa. Alegou que parte do dinheiro foi dada por seu pai para a compra de um carro e equipamentos de som, e o restante provinha do seu salão de beleza, onde sua renda média mensal variava entre R$ 1.500,00 e R$ 2.500,00.

Disse que, quando esteve na cadeia, lhe mencionaram outro indivíduo chamado Felipe, possivelmente envolvido com o tráfico de drogas. Segundo ele, esse Felipe apareceu na televisão durante o festival de praia, sendo descrito como magrinho e alto. Afirmou saber que esse indivíduo era usuário de drogas, mas não sabia dizer se ele também traficava. Acrescentou que esse Felipe teria o sobrenome "Tenório", mas desconhecia seu nome completo.

Por fim, esclareceu que o salão de beleza onde trabalhava pertencia à sua mãe, que se mudou para o sítio e deixou o estabelecimento sob sua responsabilidade.

A acusada Sara Gonçalves da Silva
, ao ser interrogada em juízo, negou a prática criminosa, alegando, em síntese, que, no momento em que os policiais chegaram à sua residência para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão, ela estava nua e não lhe deram tempo para se vestir, chegando, inclusive, quase a arrombar a porta.

Relatou que, em determinado momento, foi chamada para uma conversa separada, ocasião em que foi pressionada pelos policiais a revelar a localização de uma suposta arma de fogo, mas negou a posse de qualquer armamento.

Quanto às buscas, afirmou que os policiais encontraram uma quantidade de entorpecentes no banheiro, mas declarou que a droga não lhe pertencia e que desconhecia sua origem, pois não tinha ido ao banheiro. Acrescentou que mais porções da substância foram encontradas do lado de fora, próximo ao salão de beleza.

Por fim, confirmou que, durante a operação, também foram apreendidos dinheiro e a balança de precisão de seu esposo, Felipe Simões Costa.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados, levando à insurgência defensiva.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de prova suficiente para a manutenção de sua condenação, argumentando que não houve a disponibilização integral dos áudios supostamente interceptados. Alega que a sentença recorrida se baseou exclusivamente nos depoimentos contraditórios

dos policiais, o que, a seu ver, compromete a validade da condenação.

Sem razão, entretanto.

Isso porque, conforme registrado pelo Magistrado, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que as drogas foram apreendidas na residência dos apelantes e possuíam nítido intuito mercantil. Tal circunstância é reforçada pela forma como os entorpecentes estavam acondicionados e escondidos, pela tentativa de descarte da substância, pela presença de uma balança de precisão e pela quantia em dinheiro encontrada no imóvel, distribuída em diversos potes.

Outro aspecto que merece destaque é o fato de os policiais terem localizado, na residência do apelante, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pertencente ao usuário de drogas Janio Prazeres. Em seu depoimento perante a autoridade policial, Janio declarou que adquiriu 50g de maconha e, como garantia de pagamento, entregou sua CNH ao fornecedor (
Wanderson Junio).

Ainda que, posteriormente, tenha alterado sua versão em juízo, declarando que tinha perdido o documento, tal circunstância não afasta a relevância da apreensão do documento na residência do apelante. Esses elementos, considerados em conjunto, corroboram a destinação comercial da substância apreendida, evidenciando o tráfico de drogas.

Ademais, as testemunhas policiais, além de descreverem como ocorreu a apreensão dos entorpecentes, relataram que já possuíam informações de que o acusado era traficante de drogas na cidade de Nova Xavantina. Essas informações não se baseavam apenas em denúncias de populares, mas também nas investigações que culminaram na deflagração da Operação Fumaça (Relatório Parcial nº 01/2013 NI/DRAB).

Constatou-se, por meio de interceptação telefônica, que o apelante praticava o comércio ilícito de entorpecentes, o que corroborou a localização das drogas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão judicial, reforçando a materialidade e autoria do delito.

Além do mais,

inexistem elementos nos autos que comprometam a credibilidade dos documentos públicos lavrados pelos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, os quais atestam a prática do tráfico de drogas pelo apelante.

Tampouco foi aventado qualquer tipo de interesse dos policiais de injustamente incriminar os acusados ou de acrescentar aos relatos fatos não condizentes com a realidade.

Por fim, ainda que não tenha sido realizada perícia na voz do apelante nas gravações telefônicas, conforme destacado pelo Magistrado, tal circunstância não possui o condão de infirmar a conclusão alcançada, especialmente porque os acusados foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e ambos afirmaram não serem usuários de entorpecentes, reforçando a tese de que a droga apreendida se destinava a comercialização ilícita.

Ressalte-se, ainda, que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda.

Nesse cenário, não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas.

Dosimetria Da Pena.

A Defesa requer o afastamento da elevação da pena-base aplicada com fundamento na natureza e quantidade da droga. Além disso, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, visando a redução da reprimenda imposta ao apelante.

Em suas razões alega que houve erro material na sentença, o que repercutiu na fixação equivocada da pena-base. Sustenta que a avaliação negativa, decorrente da natureza e quantidade da droga apreendida, utilizou-se indevidamente do patamar de 80,060g (oitenta gramas e sessenta miligramas) de cocaína, quando, na realidade, foram apreendidas apenas 8,060g (oito gramas e sessenta miligramas).

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena, em que o apelante foi condenado à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa:

“ (...) A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...).

Quanto à natureza e quantidade da droga apreendida, denota-se dos laudos periciais de constatação dos elementos apreendidos, que se trata de cocaína,
que estava repartida em 08 (oito) "pedras" pesando 80,060g (oitenta gramas e sessenta miligramas).
Dessa forma, consoante interpretação do art. 42 da Lei 11343/06, a qualidade e variedade da droga apreendida são aptas para se valorar de forma negativa tal circunstância judicial, visto que a quantidade de cocaína localizada, apesar de não ser elevada, não pode ser considerada pequena, até mesmo porque poderia ser ainda bastante fracionada, ainda mais para uma cidade de porte pequeno como Nova Xavantina, cabendo destacar que a cocaína sabidamente tem um grande poder de destruição no corpo humano, sendo altamente viciante, merecendo uma valoração negativa.

Após tais considerações, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP).

Não incidem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como também não incidem causas de diminuição e de aumento de pena, e por isso, torno definitiva a pena imposta, de 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cada um no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

(...)

Também convém assinalar que não há que se falar no reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da mesma Lei para o réu FELIPE, pois a natureza da droga, aliada às circunstâncias da prisão e ao vasto histórico criminal do acusado evidenciam a dedicação do réu em atividades criminosas. Inclusive já vinha sendo investigado há tempos pela polícia, não sendo um fato isolado na vida dele. No ponto, destaca-se que ainda na época do crime o réu FELIPE já figurava como réu em outra ação penal por furto, e depois respondeu a outros processos, inclusive por tráfico de drogas.”.

Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
tendo como fundamento a natureza e quantidade da droga apreendida.

Com efeito, em consulta ao Laudo de constatação da Droga ( ID. 187383677 - Pág. 93), consta a pesagem de 8,060g (oito gramas e sessenta miligramas), em forma de oito porções.

Como cediço, a natureza e a quantidade da droga justificam, em tese, a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do que dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Contudo,
in casu
, constato que, a despeito da natureza da droga apreendida, a quantidade –08 gramas de cocaína - não se mostra expressiva o suficiente a ponto de justificar a exasperação da pena na primeira fase da
dosimetria além do que já foi estabelecido pelo legislador para o delito de tráfico de drogas
.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 24,9G DE MACONHA e 4,9G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de não ser ínfima a quantidade de drogas, também não é excessiva a ponto de ser devida a elevação da pena-base além do que já foi estabelecido pelo legislador para o delito de tráfico de drogas. Como mencionado, alguma quantidade de drogas necessariamente deve ser apreendida, e, se sempre que houver a apreensão da droga a pena já for elevada, nunca será aplicado o piso mínimo, porque toda e qualquer droga é muito prejudicial à sociedade. (AgRg no HC n. 681.745/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/09/2021).

2.Agravo regimental conhecido e provido.

(AREsp n. 2.402.499/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)” .

Por fim, a defesa sustenta que, em relação ao réu Felipe, é necessária a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que se trata de réu primário. Argumenta, ainda, que a existência de ações penais em curso não constitui motivação idônea para o afastamento do benefício legalmente previsto.

É certo que para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, necessário que sejam preenchidos, pelo réu, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação às atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

No caso em discussão, ao utilizar a existência de ações penais em curso como fundamento para comprovar a dedicação do apelante à atividade criminosa, o Magistrado contrariou o entendimento consolidado no Tema nº 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Nesse julgamento, restou sedimentado que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Registre-se, por oportuno, que esse entendimento consolidado visa uniformizar, no âmbito dos tribunais, a correta interpretação e aplicação da minorante do tráfico privilegiado, impedindo que registros criminais não definitivos sejam utilizados indevidamente em prejuízo do réu.

Assim, é imperioso concluir que a avaliação negativa do referido registro criminal pelo juízo singular deve ser afastada, para que seja reexaminada a situação do apelante quanto à modulação da fração de diminuição pertinente ao caso concreto.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06) – PENA DE (...)– APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – VIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E NEGATIVA DE INCIDÊNCIA FULCRADA EM AÇÃO PENAL PRETÉRITA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O §4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES STJ [RECURSO REPETITIVO 1139] E STF [HC 177670]– PENA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 22-09-2020

PUBLIC 23-09-2020)

(N.U 0008597-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)”.

Dessa feita, refaço, portanto, a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, reduzo a pena-base ao patamar mínimo legal, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não foi reconhecida qualquer causa especial de aumento de pena. No entanto, verifica-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é primário, e não há indícios nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Além disso, considerando que a quantidade de droga apreendida é pequena, reduzo a pena na fração máxima de 2/3.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor proporcional a 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal.

O artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, permite a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nas hipóteses de condenação superior a 1 (um) ano.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto por declarar extinta a punibilidade de
Sara Gonçalves da Silva
, em relação ao delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, c/c o art. 110, § 1º,

todos do Código Penal, extinguindo-se o feito e, consequentemente, restando prejudicada a análise do apelo defensivo.

Quanto ao
apelante Felipe Simões Costa
, dou parcial provimento ao recurso para readequar a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Além disso, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, as quais serão definidas pelo Juízo da execução penal. Mantêm-se inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025